Tribunal: TJES
Processo: 0000521-34.2021.8.08.0058
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000521-34.2021.8.08.0058

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: REINALDO GONCALVES DE PAULA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra Reinaldo Gonçalves de Paula, objetivando o cercamento e recuperação de área degradada em razão de supressão de vegetação nativa de Mata Atlântica, situada em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização dos órgãos ambientais competentes. O juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, considerando que a área se encontrava isolada e em processo de regeneração natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da regeneração natural da área degradada e do cumprimento dos objetivos de proteção ambiental, ainda subsiste o interesse processual e a necessidade da tutela jurisdicional requerida pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico elaborado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) comprova que a área degradada foi devidamente isolada, abandonada e encontra-se em regeneração natural, em conformidade com os objetivos da recuperação ambiental.

O interesse processual, enquanto condição da ação, exige a utilidade da prestação jurisdicional pretendida. No caso, a regeneração natural da área suprimiu a necessidade de provimento jurisdicional para alcançar o resultado almejado pelo autor, tornando desnecessário o prosseguimento do feito.

A ausência de necessidade de tutela jurisdicional no presente momento caracteriza a perda superveniente do objeto, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A regeneração natural da área degradada que alcança os objetivos de proteção ambiental pode caracterizar a perda superveniente do objeto da ação civil pública, afastando a necessidade de tutela jurisdicional.

O interesse processual exige a demonstração de utilidade concreta da prestação jurisdicional durante todo o curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), art. 8º.
Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação específica de precedentes jurisprudenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 0000521-34.2021.8.08.0058

PARTES: REINALDO GONÇALVES DE PAULA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE: VARA ÚNICA DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibitirama, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
REINALDO GONÇALVES DE PAULA
, que julgou e
xtinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, por perda superveniente do objeto.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação civil pública aduzindo que, em 27/11/2015, Reinaldo Gonçalves de Paula foi autuado administrativamente por destruir/danificar vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio inicial de regeneração, sem a devida licença dos órgãos ambientais competentes, sendo 0,2 hectares às margens de curso d’água e 1,5 hectares no topo de morro.

Narrou que em âmbito criminal foi proposta a suspensão condicional do processo, ocasião em que o réu aceitou as condições, dentre elas a recuperação do dano causado na área de preservação permanente, no prazo de 90 (noventa) dias, o que, no entanto, restou descumprido.

Requereu, assim, que o demandado proceda ao cercamento da área degradada, a fim de evitar a continuidade do dano ambiental, com a sua recuperação integral.

Sobreveio a sentença que entendeu pela perda superveniente do objeto, porquanto a área foi devidamente recuperada, nos seguintes termos:

“A área de preservação permanente (APP) emerge como um dos instrumentos jurídicos idealizados para conferir sustentabilidade aos princípios da proteção ambiental e auxiliar na prevenção de danos e degradações ambientais. Tanto a Lei nº 6.935/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, como o Código Florestal, seja o de 1965, seja o atual (Lei nº 12.651/2012), exigem, em regra, a prévia autorização do órgão ambiental competente para supressão de vegetação. A limitação toma proporção ainda mais inflexível em se tratando de área de preservação permanente, já que aludida supressão demanda a demonstração de utilidade pública, interesse social do empreendimento ou baixo impacto ambiental, a teor do disposto no art. 8º da Lei nº 12.651/12.

No caso em análise, em relação à degradação da área, o laudo pericial do IDAF de id nº 27434450 concluiu que a área encontra-se devidamente isolada, em estado de abandono, em processo de regeneração natural.

Assim, tenho que houve a perda do objeto, porque a área foi devidamente recuperada, ainda que de forma natural, tornando desnecessário o provimento jurisdicional para tanto.

(...)

Neste sentido, verifico que o pedido formulado pelo Ministério Público nestes autos limita-se ao isolamento da área, a fim de viabilizar a recuperação do dano, com a elaboração e execução de PRAD.

Ocorre que, como visto, a área está devidamente isolada do restante da propriedade, cercada, em processo de regeneração natural, em fase de execução do PRAD.

Resta, assim, ausente o interesse jurídico, também chamado de interesse de agir, que deve estar presente durante todo o curso do processo”.

Sem delongas, comungo do entendimento externado pelo juízo
a quo
, pois a área foi recomposta, ainda que de forma natural, conforme se depreende do laudo de fiscalização elaborado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (id. 7922022), que indica que a área está cercada, abandonada e em regeneração natural.

Consoante doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, energia e dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda”
(in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 14ª ed. São Paulo: JusPODIVM, 2022, págs. 134/135).

Assim, neste caso, resta esgotada a pretensão autoral,

de modo que não se mostra mais necessário/útil o prosseguimento do feito.

No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria de Justiça:

“A ação tinha como propósito a recuperação de área degradada, com o isolamento total, a fim de evitar acesso de animais ou pessoas. Não mais subsistindo tal quadro no atual momento, não há mais nenhuma utilidade a ser obtida com o prosseguimento da ação, estando exaurido seu objeto.

Com isso, como não mais se faz presente a necessidade do processo para se alcançar a tutela inicialmente pretendida, não há outra solução senão a extinção do feito, ante a perda superveniente de uma das condições da ação – o interesse/necessidade.”

(id. 9270815)

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)